Tribunal: TJSP
Processo: 1029153-83.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização – Serviços de monitoramento, rastreamento e localização do veículo em caso de roubo, furto e outras situações de emergência – Veículo que, não obstante as diligências empreendidas pela empresa, não foi localizado – Ausência de recuperação do bem – Equipamentos que não garantem a eficácia total dos serviços, já que dependem de fatores externos para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização – Serviços de monitoramento, rastreamento e localização do veículo em caso de roubo, furto e outras situações de emergência – Veículo que, não obstante as diligências empreendidas pela empresa, não foi localizado – Ausência de recuperação do bem – Equipamentos que não garantem a eficácia total dos serviços, já que dependem de fatores externos para integral funcionamento – Obrigação de meio, não de resultado – Precedentes – Sistema de segurança que não equivale a contrato de seguro – Ausente falha do serviço – Ação improcedente – Sentença reformada – Sucumbência integral do autor.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Apelação da ré provida e apelação do autor prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029153-83.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, é apelado/apelante
ANDRE DOS SANTOS ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e deram por
prejudicado o recurso do autor, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1029153-83.2018.8.26.0405
2
Apelação Cível no 1029153-83.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante/Apelado: LPJM Prestação de Serviços e Consultoria Ltda
Apelado/Apelante: Andre dos Santos Albuquerque
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35655)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação de indenização

Serviços
de
monitoramento,
rastreamento
e
localização do veículo em caso de roubo, furto e
outras situações de emergência
Veículo que, não
obstante as diligências empreendidas pela empresa,
não foi localizado Ausência de recuperação do bem
Equipamentos que não garantem a eficácia total dos
serviços, já que dependem de fatores externos para
integral funcionamento
Obrigação de meio, não de
resultado
Precedentes
Sistema de segurança que
não equivale a contrato de seguro Ausente falha do
serviço Ação improcedente Sentença reformada
Sucumbência integral do autor.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo
Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida. Apelação da ré provida e apelação do autor prejudicada.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
contra r. sentença de fls. 150/156, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da
Comarca de Osasco, Dr. Rafael Saviano Pirozzi, que julgou parcialmente procedente
a ação de indenização por danos materiais e morais movida por ANDRÉ DOS
SANTOS ALBUQUERQUE em face de LPJM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE
CONSULTORIA LTDA, condenando a ré ao pagamento da multa punitiva, fixada em
R$ 12.030,00, devidamente corrigida e acrescida de juros. Foi reconhecida a
sucumbência recíproca, repartidas as custas e fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
Apela a ré (fls. 159/178), pretendendo a improcedência da
ação. Faz referência ao objeto do contrato. Diz não ter obrigação de indenizar o
autor, pois este prestou informações inverídicas ao preencher o questionário de risco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1029153-83.2018.8.26.0405
3
além de ter falhado com a manutenção do equipamento e com a comunicação do
furto do veículo. Aponta o princípio da força obrigatória dos contratos. Nega haja
falha na prestação do serviço que é de meio, e não de resultado. Transcreve
precedentes. Postula o provimento do recurso.
Por sua vez, apela o autor (fls. 181/186), basicamente
pretendendo o acolhimento do pedido de danos morais, além de majoração dos
honorários advocatícios. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões da ré às fls. 191/198 e do autor às fls.
199/203, ambos pela manutenção da r. sentença.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 209).
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos
recursos, recebendo-os em seus regulares efeitos, dando provimento ao recurso da
ré e, consequentemente, dando por prejudicado o do autor.
Explico.
As partes celebraram o “Contrato de prestação de serviços
de proteção de bens com previsão de multa em caso de dano” de fls. 19/29, cujo
objeto é a “prestação de serviços de proteção e recuperação de bens, dentro do
território nacional (os “Serviços”) e prestação de serviços de Assistência 24 horas,
especificados na cláusula VII, itens de 7.1 a 7.6” (fls. 19).
De acordo com a apelada, “Após a contratação da
empresa, é instalado um dispositivo eletrônico (hardware) no veículo a ser rastreado,
que dispõe de um receptor de coordenadas de GPS e as envia remotamente pela
rede GSM/GPRS para uma plataforma de monitoramento e rastreamento (software)
responsável pela integração do sistema.
A falta de garantia de sucesso na localização do veículo
rastreado é plenamente justificável, já que o sistema de localização se dá por
tecnologia GSM-GPRS (General Packet Radio Service), que como qualquer rede por
sinal, como um celular, uma TV a cabo ou outros, poderá sofrer oscilações, poderá
estar fora da área de cobertura, poderá ser retirado do veículo pelos bandidos,
poderá ter a eficiência comprometida quando não submetido aos testes de sinais
mensais, entre vários outros fatores que justamente fazem com que o proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1029153-83.2018.8.26.0405
4
veículo contrate um seguro, porém por um preço muito mais atraente” (fls. 88).
E, mais adiante, explica a apelada que:
“Logo, quanto maior o tempo entre o evento e a
comunicação, menores as chances localização e recuperação do bem, vez que as
vertentes são extensas as mais comuns se dão com a inutilização do equipamento
pelos responsáveis pelo furto/roubo, fato que prejudica toda a cadeia operacional,
pois todo o sistema de rastreamento e monitoramento tem como item principal e
indispensável a urgência na comunicação do evento e o perfeito funcionamento do
equipamento” (fls. 89).
Portanto, localizado o bem, é realizado seu bloqueio.
O autor aponta a ocorrência de vício na prestação do
serviço pela ré, entendendo que esta se esquivou das obrigações por ela garantidas.
No entanto, vê-se que se trata-se de serviço de
monitoramento, localização e bloqueio de veículo, mas não de garantia de
recuperação do bem furtado ou roubado.
Aliás, o contrato celebrado é expresso a respeito. A
cláusula 1.6. (fls. 20) prevê que “O serviço de proteção de bens por rastreamento de
veículos não se equipara a contrato de seguro previsto no art. 757 do Código Civil,
assumindo a CONTRATADA por este contrato de prestação de serviços, a obrigação
tipicamente de meio e não de resultado no caso do veículo furtado ou roubado”
A prestação de serviços e o bom funcionamento do
sistema dependem de circunstâncias e fatores fora de seu alcance, tais como rede
telefônica, condições climáticas e topográficas, etc. Não obstante, esclarece a
apelada que envidou seus melhores esforços na localização do veículo após o furto
ou roubo, sem que, no entanto, garanta o sucesso de suas tentativas.
Assim, irrelevantes as questões suscitadas de eventual
inexatidão de informações prestadas pelo consumidor quanto ao mencionado
“questionário de risco”, o mesmo valendo para a suposta falha de manutenção e de
demora na comunicação do fato, pois o serviço foi efetivamente prestado, se a
empresa reconhece que enviou equipe de busca e prestou o serviço conforme
contratado.
Isso porque a empresa admite em sua contestação que,
uma vez acionada, enviou sua equipe de apoio ao local do furto, efetuando buscas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1029153-83.2018.8.26.0405
5
varreduras na região, ainda que sem sucesso (fls. 89/90). Não houve recusa na
prestação do serviço pelas irregularidades alegadas, tais como o estacionamento do
veículo em via pública e a suposta falta de manutenção do aparelho.
Se a equipe de apoio foi enviada ao local, nenhum
obstáculo técnico impediu a prestação do serviço, tornando-se irrelevantes as demais
questões suscitadas, especialmente a da inexatidão quanto ao questionário de risco.
No entanto, entendo que, pela própria natureza do serviço
prestado, a obrigação da ré é de meio, devendo ser julgada improcedente a ação
com base neste fundamento.
Neste tipo de obrigação a atividade deve ser desenvolvida
com diligência, zelo, ou mesmo com o emprego da melhor técnica, para se alcançar
o resultado pretendido.
No caso dos autos, conforme acima mencionado, ocorrido
o furto do veículo e feita a comunicação à empresa, a central de controle da ré foi
acionada e equipes de busca imediatamente deslocadas para o local, sem sucesso.
A eventual demora do autor quanto às providências que
lhe eram exigidas evidentemente contribuiu para o insucesso da tentativa de
localização do bem, ainda que não se trate de período significativo no caso dos
autos.
Ao que parece, algum fator externo, pelo qual não pode
ser responsabilizada a empresa, deu causa à interrupção do sinal localizador. É
possível, inclusive, que os equipamentos emissores de sinal instalados no veículo
tenham sido danificados ou destruídos pelos criminosos.
De se ressaltar, ainda, que o sistema de segurança
operado pela contratada não equivale a contrato de seguro, como acima
mencionado, sendo que no contrato a ré inclusive recomenda fortemente que o
contratante obtenha e mantenha sempre válida cobertura securitária do bem junto à
empresa idônea (cláusula 8.6 fls. 28).
Assim, ao contrário do que afirma o autor, não houve falha
na prestação de serviços pela ré, de modo que não há motivo para a indenização
pleiteada. O serviço contratado foi efetivamente prestado, apesar do insucesso na
localização do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1029153-83.2018.8.26.0405
6
A respeito já decidiu este Tribunal de Justiça:
“Verifica-se claramente que o autor estava ciente, quando
da contratação, de que o serviço prestado não era infalível, sujeito a várias
condições. Assim, não há propaganda enganosa, eis que presentes no
contrato várias possibilidades de não funcionamento do bloqueador de
veículo. Ademais, é notório que inexiste no mercado dispositivo de
segurança infalível, ou seja, que garante 100% a impossibilidade de
atuação de meliantes. Desse modo, não se vislumbra a existência de
defeito na prestação do serviço, pois a obrigação em comento é, na
verdade, uma obrigação de meio, não tendo a apelada assumida qualquer
tipo de resultado vinculante à recuperação do bem” (26a Câmara de Direito
Privado, Apelação com revisão no 959.492-0/8, Rel. Des. FELIPE
FERREIRA).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de indenização por
danos materiais e morais - Contratação de serviços de empresa que
fornece meio eletrônico de bloqueio de veículo automotor à distância com
sinal codificado - Equipamentos que não garantem eficácia total dos
serviços, já que dependem de fatores externos para integral
funcionamento - Previsão contratual - Obrigação de meio, não de
resultado - Limitações e falibilidade do sistema anunciados no contrato -
Ausência de propaganda enganosa - Prestação de serviço de
rastreamento e bloqueio de veículo que não se caracteriza como seguro
do bem - Recurso improvido, sentença mantida”. (33a Câmara de Direito
Privado, Apelação com revisão no 0074165-09.2009.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Nunes, j. 9/01/2012, v.u.)
Assim sendo, não obstante os motivos expostos pelo
magistrado na r. sentença e respeitado o posicionamento contrário, entendo ser de
rigor a sua reforma com a improcedência da ação, considerando efetivamente
prestado o serviço contratado pela apelada.
Consequentemente, fica prejudicado o conhecimento do
recurso do autor, eis que visava à majoração da verba honorária e ao acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1029153-83.2018.8.26.0405
7
pedido de danos morais.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da ré para
reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação. Consequentemente, responderá
o autor integralmente pelos ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios
em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código de
Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido, já considerado o trabalho realizado em grau de recurso, observada a
gratuidade a ele concedida. Por fim, dou por prejudicado o conhecimento do recurso
do autor, considerando a improcedência integral da ação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator